Tribunal: TJBA
Processo: 8007885-24.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007885-24.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CASSIO BISPO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). APELANTE CONDENADO À PENA DE 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO.
PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO EVIDENCIADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBANTES DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO INSCULPIDO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. FATO POSTERIOR AO CRIME OBJETO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

1. Trata-se de Recurso de Apelação, em favor de
Cassio Bispo Santos
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções da Comarca de Porto Seguro
/BA
,
Dr.

William Bossaneli Araujo
,

que, nos Autos nº
8007885-24.2022.8.05.0201

julgou
procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, para condenar o acusado em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário mínimo vigente na época do delito pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
a ser cumprida em regime fechado.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que ”no dia 05 de outubro de 2022, por volta das 00h10min, na Rua Adailton Rodrigues, bairro Vila Valdete, Porto Seguro/BA, o acusado trazia consigo 78 buchas de maconha (147,3 gramas) em desacordo com determinação legal para fins de comercialização, além de associar-se de forma estável e permanente com outras pessoas para fins de tráfico de drogas”.

3. Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do IP nº 48142/2022, Auto de Exibição e Apreensão (fls. 14, ID nº 100999493), Laudo provisório (fls. 15/16, ID nº 100999493), Laudo definitivo de drogas nº 2022 22 PC 002319-02 (fl. 32, ID nº 100999493), pelo depoimento judicial prestado pela testemunha
SD/PM
Yan Cruz Guimarães,

integrante da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante do Apelante.

4. Registre-se que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes, imparciais, harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

5. Em juízo, o Recorrente asseverou ter recebido cinco buchas de maconha para uso próprio, mas negou conhecimento sobre o restante do material, alegando ter sido coagido pelos policiais através de tortura. No
entanto, a toda evidência, o interrogatório judicial do acusado não se sustenta enquanto prova da tese defensiva, na medida em que apresenta versão isolada e dissociada dos demais elementos probatórios.

6. Com efeito, n
ão basta a simples alegação de que o entorpecente seria destinado ao uso próprio do Apelante para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes
, não sendo incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na prática delitiva para sustentar seu vício.

7. Outrossim, a defesa do réu não produziu qualquer prova que demonstrasse sua condição única de usuário apta a configurar a desclassificação pretendida, de forma a desconstituir as alegações da acusação, o que, diante de acervo probatório autoriza a condenação.

8. Na primeira etapa foram valorados os antecedentes.

9. Observa-se que r
espeitado entendimento do d. magistrado, condenação por fato posterior

ao crime em julgamento não gera maus antecedentes, de modo que a condenaç
ão
referente ao processo nº
8005719-82.2023.8.05.0201
, não pode agravar a pena-base.

10. S
obre o assunto, estipula o E. STJ que “
É manifestamente ilegal a negativação dos antecedentes e a aplicação da agravante da reincidência, quando fundamentadas em condenações, ainda que transitadas em julgado,
por fatos posteriores àquele sob julgamento.
”
(STJ. 6ª Turma.
AgRg no AREsp 1903802/ES
, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/09/2021).

11. Nesse toar, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa.

12. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e agravantes, pelo que fica mantida como intermediária a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias multa.

13. Na terceira etapa, ausentes causas de aumento ou de diminuição aplicáveis, pelo que preservo a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 5
00
(quinhentos) dias-multa
em regime inicial semiaberto
.

14. Pontuo que o réu não faz jus ao tráfico privilegiado,
uma vez que
admitiu pertencer à facção criminosa MPA.

15. Parecer Ministerial pelo conhecimento e
parcial
provimento do Apelo, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Marly Barreto de Andrade.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
nos Autos nº
8007885-24.2022.8.05.
0201
, oriundo da
1ª Vara Criminal, Júri e Execuções da Comarca de Porto Seguro
/BA

tendo como Apelante
Cássio Bispo Santos

e como Apelado o Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
CONHECER DO APELO E
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC04